Tribunal: TJSP
Processo: 1500175-27.2025.8.26.0459
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Alexandre Batista Alves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE POSSE MANSA E PACÍFICA SOBRE IMÓVEL OBJETO DE PENHORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS. Cerceamento de defesa configurado. Pedido expresso de nomeação de advogado dativo formulado na inicial não apreciado pelo juízo de origem. Julgamento prematuro sem oportunizar a defesa técnica da parte autora. Violação aos princípios do

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE POSSE MANSA E PACÍFICA SOBRE IMÓVEL OBJETO DE PENHORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS. Cerceamento de defesa configurado. Pedido expresso de nomeação de advogado dativo formulado na inicial não apreciado pelo juízo de origem. Julgamento prematuro sem oportunizar a defesa técnica da parte autora. Violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal (art. 5o, LV, da CF). Ofensa aos arts. 7o, 9o e 10 do CPC. Nulidade da sentença reconhecida. Retorno dos autos à origem para apreciação do pedido de assistência judiciária e reabertura da fase de manifestação da autora. Recurso a que se dá provimento, com determinação.